Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade exclusiva da parte executada por dívida não revertida em benefício do núcleo familiar, afastando a possibilidade de constrição da meação do cônjuge
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de vício no acórdão recorrido – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – que justifique a oposição de embargos de declaração; b) verificar a viabilidade de rediscussão do mérito da decisão colegiada por meio do referido recurso, com o objetivo de prequestionamento
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão, não sendo instrumento próprio para rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente as alegações apresentadas, destacando a ausência de prova quanto à destinação familiar da dívida, sendo clara a fundamentação sobre a exclusividade da obrigação em nome da parte executada.
5. A tentativa de atribuir à dívida natureza familiar sem comprovação específica não se sustenta, sendo incabível presumir tal destinação a partir do simples fato de envolver despesas escolares da filha do casal.
6. A aplicação do art. 843, § 1o, do Código de Processo Civil foi devidamente fundamentada no acórdão, que resguardou a meação do cônjuge não devedor por ausência de demonstração da destinação familiar do débito.
7. O prequestionamento implícito foi atendido, considerando-se que a matéria jurídica foi apreciada com emissão de juízo de valor, não sendo exigida menção expressa aos dispositivos legais apontados
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A mera intenção de prequestionamento, desacompanhada de vício no julgado, não autoriza a modificação da decisão.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 843, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.839.672/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/11/2019.